Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. CUIDADOS COM GENITORA IDOSA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR E PROFISSIONAL ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em regime semiaberto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária para cuidar de sua genitora idosa e enferma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime diverso do aberto exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade absoluta da presença do sentenciado junto ao familiar vulnerável.
4. O relatório psicossocial demonstra que a genitora do agravante conta com rede de apoio familiar e profissional adequada, com cuidadoras que se alternam para suprir suas necessidades 24 horas por dia.
5. A existência de outros familiares aptos e cuidadora contratada afasta a configuração da excepcionalidade exigida pela lei e jurisprudência para a concessão da benesse.
6. A aplicação analógica dos artigos 317 e 318, V, do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, pois tais dispositivos tratam de prisão preventiva, instituto jurídico distinto da prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei no 7.210/1984.
7. A proteção à dignidade da pessoa idosa encontra-se adequadamente assegurada pela rede de cuidados existente, não justificando a excepcionalidade da medida pretendida.
8. A interpretação ampliativa do artigo 117 da Lei no 7.210/1984 não pode prescindir da demonstração concreta da necessidade do apenado, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 117, III, da Lei no 7.210/1984; Art. 317 e Art. 318, V, do CPP; Art. 230 da CF.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 11/10/2016; Acórdão 2022630, 0724100-35.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 17/07/2025.Tentar novamente